Tribunal: TJDFT
Processo: 0744185-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744185-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: MARIA DA PAZ MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Neoenergia Distribuição Brasília S/A em face da r. decisão (ID 65215867) que, nos autos da Ação Cominatória movida por Maria da Paz Melo, deferiu tutela de urgência para impor à Ré a obrigação de restabelecer imediatamente o fornecimento de energia elétrica à residência da Autora, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões recursais (ID 65211104), alega, em resumo, que não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela, nos termos do art. 300 do CPC/15, mormente a ausência de prova da satisfação do débito relativo aos meses anteriores. Sustenta que a decisão impugnada é genérica, pois, além de não ter fixado prazo razoável para o cumprimento da medida deferida, não determinou a satisfação das parcelas vincendas, o que pode resultar em enriquecimento ilícito da parte recorrida, com impacto no equilíbrio econômico-financeiro da recorrente. Defende que, não sendo o caso de revogação da tutela, pede a fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, bem como a redução da multa diária. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, subsidiariamente, que a manutenção da liminar seja condicionada ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O art. 357 da Resolução ANEEL no 1.000/2021 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de dívidas vencidas e não pagas há mais de 90 (noventa) dias. A despeito da controvérsia sobre a matéria, tem-se reconhecido que o pagamento das parcelas recentes relativas aos últimos 3 (três) meses, mesmo após a interrupção do serviço, justifica o restabelecimento do serviço. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO. PAGAMENTO DE PARCELAS RECENTES. RESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 172, § 2o, da Resolução ANEEL no 414/2010 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 90 (noventa) dias. 2. O pagamento das últimas três parcelas da dívida, ainda que procedido após o corte, justifica o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária buscar os créditos pretéritos pelos meios ordinários de cobrança. 3. Embora seja inconteste o direito de a empresa fornecedora receber pelos serviços prestados, não se pode desconsiderar que a sua inércia em realizar cobranças ou suspender o fornecimento, tão logo a inadimplência teve início, deu azo ao crescimento da dívida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1254207, 07073685220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) No caso em análise, os comprovantes de pagamento anexos à inicial (ID 211584131, na origem), comprovam a quitação das faturas com vencimento, respectivamente, em 23/6/2024 (ID 211584127), 23/7/2024 (ID 211584128), e 23/8/2024 (ID 211584129). Diante desse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado no recurso. O periculum in mora também não se evidencia, pois se afigura em favor da parte Agravada, na medida em que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e a Agravante poderá adotar os meios ordinários de cobrança para satisfação da dívida. Quanto à multa cominatória, verificando-se o excesso no valor das astreintes, é possível ao magistrado reduzi-las até mesmo de ofício e em qualquer momento processual. Nesse sentido é a tese firmada pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.333.988, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706): “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator